Tribunal: TJES
Processo: 5010752-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010752-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010752-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLYNE SALOMAO CUNHA - ES34009-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGIME ABERTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da verificação de descumprimento dos termos do regime aberto não se mostra desproporcional a regressão cautelar a regime fechado. 2. Não existe ilegalidade na regressão cautelar a regime mais gravoso diante da prática de falta grave. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010752-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLYNE SALOMAO CUNHA - ES34009-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado por CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA, em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da execução 0027512-92.2016.8.08.0035, que determinou a regressão cautelar do agravante, ao regime fechado, face ao cometimento de novo crime.

A defesa indica que a ilegalidade na medida de regressão, encontra-se no fato desta estar desprovida de fundamentação, tornando desproporcional o decreto de regressão de regime para o fechado.

Extrai-se da decisão combatida que o egresso, ora agravante, durante o benefício da saída temporária, teria abusado sexualmente de sua irmã mais nova.

Neste ponto, destaco trecho do parecer da Douta procuradoria Geral de Justiça: “No que tange à alegação de que não há provas de que cometeu o fato descrito no BU nº 49670937 (mov. 299) e BU nº 49714291 (mov. 311.1), se infere dos documentos amealhados a este agravo, que o Apenado não apresentou, em Audiência de Justificação, nenhuma justificativa apta a elidir sua responsabilidade, no descumprimento dos deveres disciplinares impostos pela Lei de Execução Penal, já que se envolveu em novo crime no gozo de saída temporária, qual seja, de abuso sexual de sua irmã mais nova.”

Fato este destacado no voto do Agravo em Execução Penal nº 5007695-18.2023.8.08.0000, também de minha relatoria, vejamos trecho abaixo destacado:” Nestes termos, da análise dos autos verifica-se que, de fato, o agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave, ao abusar sexualmente da sua irmã mais nova de apenas 13 (treze) anos de idade, durante o gozo do benefício da saída temporária”.

Nestes termos, não há que se falar em desproporcionalidade da medida.

Quanto ao argumento defensivo relacionado à ilegalidade de medida de regressão cautelar, eis que
a prática de fato previsto como
de crime doloso,
na constância do cumprimento da pena constitui falta grave.

Neste contexto, não verifico ilegalidade a ser sanada na decisão recorrida.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.